Tribunal: STF
Processo: HC 98406
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL PARA FURTAR
   OBJETOS. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, I DO CP.
   PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
1.      Consoante já decidiu
   esta Corte, "a destruição ou avaria de automóvel para a subtração
   de objeto que se encontra em seu interior faz incidir a
   qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código
   Penal" (HC 95.351/RS, rel. Min, Ricardo Lewandowski, 1ª Turma,
   unânime, DJe 07.11.2008).
2.      Tendo o paciente usado de
   violência contra obstáculo que dificultava a subtração dos
   objetos, deve incidir a qualificadora do § 4º, I do art. 155 do
   CP.
3.      Habeas corpus denegado.